Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA LÍQUIDA MENSURÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, VIII, da Constituição Federal.
2. No Distrito Federal, por força do disposto no artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011, deve haver a reserva de 20% das vagas em concurso público a pessoas com deficiência.
3. Nos termos do art. 4o, inc. III, do Decreto no 3.298/99, para se reconhecer a condição de deficiente visual o candidato deve ter cegueira, baixa visão, somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
4. Demonstrada a deficiência visual do candidato por perícia judicial, deve lhe ser assegurado a participação no processo seletivo público, em uma das vagas reservadas pelo artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011.
5. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios obedecerá a regra do artigo 85, § 3°, e os incisos I a IV do § 2°, do Código de Processo Civil.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.